Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-03.2020.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005664-03.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE LIMINAR EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS SUCUMBENCIAL FIXADO EM 2o GRAU NA FORMA DO ARTIGO 86 DO CPC – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se a parte demandante decaiu em parte mínima do pedido, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca, devendo o outro responder por inteiro, pelas despesas e honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra o acórdão de ID 202157668 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Agravo Regimental no 1005664-03.2020, apresentado pelo ora embargante em face da decisão que monocraticamente julgou o recurso de apelação cível apresentado em face de UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S. A.

Em suas razões de ID 203303167 a parte embargante sustenta que o julgado do agravo regimental apresenta vício de omissão, pois
“não considerou que a Embargada não teve o acolhimento de todos os seus pedidos, deste modo, não há que se falar em exclusão da condenação recíproca da r. sentença, uma vez que está desconsiderando a procedência de parte do pedido da Embargante.”

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão quando da fixação do ônus sucumbencial.

Quando do julgamento do agravo regimental, assim fundamentei o meu entendimento acerca do tema posto em debate:

“Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que proveu o apelo interposto pela parte recorrida por entender que houve decaimento mínimo em primeiro grau e, portanto, inexistência de reciprocidade sucumbencial.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado deveria ser provido, esclarecendo conforme segue:

"Inicialmente a 1a apelante contesta a sucumbência fixada em primeiro grau, alegando decaimento mínimo da sua parte, requerendo que este ônus seja suportado integralmente pela parte adversa.

O art. 86 do CPC determina que quando ambas as partes forem vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas referentes às custas e aos honorários, no entanto, esse não é o caso dos autos.

Isso porque o parágrafo único do art. 86 determina que:

“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

In casu a autora propôs ação originária com cinco requerimentos, dois principais e três subsidiários, quais sejam: principais - (i) a declaração da resolução contratual por inadimplemento e (ii) a reintegração da posse; subsidiários - (iii) a aplicação da multa penal compensatória de 20%; (iv) a aplicação do instituto da compensação para devolução dos valores a serem restituídos à parte adversa e frente à multa penal compensatória de 20%, e (v) indenização por perdas e danos a título dos aluguéis durante o período de esbulho.

O Juízo a quo, ao sentenciar concedeu todos os pleitos autorais, exceto o tocante à indenização por perdas e danos .

Portanto, verifica-se que a sucumbência é essencialmente quantitativa, pois, deduzido vários pedidos não saiu vitoriosa em apenas um, não restando dúvida que a 1a apelante sucumbiu em parte mínima, sendo justo e razoável que a 2a apelante arque com a integralidade dos honorários advocatício e despesas processuais, adequando-se assim, a sentença com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Esta Câmara já teve oportunidade de votar nesse sentido, em decisões de minha relatoria, conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DE CONTAGEM – DATA DO LAUDO MÉDICO – ACIDENTE OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 6.194/1974 – QUANTIFICAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO GRAU DE SEQUELA INDICADO NO LAUDO PERICIAL E À TABELA DA SUSEP – SÚMULA No 474 DO STJ –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) S
e um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários sucumbenciais.”
(RAC n. 144608/2016, Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO RE No 631.240 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS SOMENTE A PARTIR DO JULGAMENTO DO RECURSO (03.09.2014) – AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE A ESTA DATA – CASO CONCRETO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E HISTÓRICO CLÍNICO – VÍTIMA SOCORRIDA PELO SAMU – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLISTA E CICLISTA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO –
VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários sucumbenciais
. Observados os ditames das alíneas do § 3o do art. 20 do CPC/1973, a manutenção da verba honorária é medida que se impõe.” (RAC n. 23818/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.06.2016) (grifo nosso)

Assim, tenho que a distribuição do ônus sucumbencial determinado na sentença deve ser revista, uma vez que o demandante, ora 1a apelante, decaiu em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86 do CPC, não havendo que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do decisum atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024